Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. PROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento.
2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085, grifou-se).
3. O caso concreto trata de situação sui generis, pois inexiste mútuo simples com desconto em conta. Tratar-se da liquidação arbitrária de empréstimo consignado, a retirar a totalidade do saldo em conta corrente, ao arrepio das previsões contratuais. Isso porque, ao revés do afirmado pelo agravado em contrarrazões, não há previsão de débito direto em conta em caso de cancelamento do seguro prestamista.
4. Não obstante, a recorrente manifestou expressamente o desejo de desautorizar o débito em conta-corrente. A faculdade é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil.
5. A suspensão da autorização do débito é, portanto, efetivação de faculdade da parte de livre revogação e não pode ser afastada por contrato de adesão, sob pena de abusividade.
6. Agravo de instrumento provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente.